Tribunal: TJES
Processo: 5005864-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005864-82.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM CLÍNICA QUE POSSUA SERVIÇO DE CRIOPRESERVAÇÃO CAPILAR. TRATAMENTO AUXILIAR A SER CUSTEADO PELO PRÓPRIO PACIENTE. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a custear o tratamento de quimioterapia da consumidora em clínica que possua o procedimento de crioterapia capilar. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, suscita preliminarmente suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise preliminar, verifico que, embora alegue a Recorrida que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(4). No que se refere à obrigação fixada, observo que, como muito bem delineado pelo Juízo
a quo
, a pretensão autoral não compreende o custeio do tratamento de criopreservação capilar, o qual afirmou categoricamente a Recorrida que providenciará o seu custeio, versando o seu pedido tão somente quanto à realização do tratamento quimioterápico a ser custeado pela Recorrente em clínica que disponha do tratamento auxiliar citado, a fim de que a sua efetividade seja alcançada.

(5). Nesse particular, destaca-se trecho da r. sentença quanto a questão:
“[...] inexistindo prova da impossibilidade de realização do procedimento de quimioterapia em clínica que ofereça o tratamento de criopreservação capilar, entende-se abusiva a postura da requerida em condicionar o tratamento oncológico à realização no Centro Oncológico Unimed, quando fundamentado o pedido pela consumidora e não impugnada a alegada possibilidade de realização na clínica indicada pela demandante.
Destarte, imperioso salientar que o tratamento auxiliar supera o mero deleite estético, isto é, dada as condições da paciente, o controle da alopécia se mostra determinante para o sucesso no prosseguimento do tratamento, isto porque a condição psicológica e o bem estar da paciente são fundamentais para o atingimento dos resultados pretendidos, como apontado pelo médico assistente que, repita-se, é conveniado do plano de saúde administrado pela ré, de sorte que se obriga a requerida a custear do tratamento de quimioterapia em clínica que possua o procedimento de crioterapia capilar, durante todos os ciclos de quimioterapia que se fizerem necessárias [...]”
.

(6). Dessa forma, inexistindo comprovação de eventual impedimento ou impossibilidade de provimento do tratamento quimioterápico em clínica que também disponha do tratamento auxiliar prescrito pelo médico da paciente (o qual, reforça-se, será custeado pela Recorrida), não há dúvidas de que a recusa dispensada pela Recorrente
in casu
se afigura abusiva, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)